Tribunal: STF
Processo: ARE 1450593
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marcio Bueno da Rosa opôs embargos de declaração em face de ato decisório que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Aponta, em síntese, omissão quanto à perda superveniente de objeto, em razão dos julgamentos do RHC 213.166 e da Rcl 58.980.



    É o relatório.



    2. Os embargos de declaração, protocolados por advogado, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.



    Registro, preliminarmente, que, em observância ao princípio da duração razoável do processo e por não vislumbrar prejuízo à parte recorrida, deixei de abrir prazo para contraminuta, nos termos dos arts. 6º e 9º do Código de Processo Civil, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal, e à luz da orientação consolidada do Supremo (ARE 999.021 ED-AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.350.900 ED-AgR-ED, ministra Cármen Lúcia; e RE 597.064 ED-terceiros-ED-ED, ministro Gilmar Mendes).



    Ambiguidade, omissão, contradição e obscuridade são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 619 do Código de Processo Penal (RHC 79.952 ED, ministro Celso de Mello; AP 892 ED-ED, ministro Luiz Fux; AP 863 AgR-ED, ministro Edson Fachin; e AP 968 ED, ministro Luiz Fux), possibilitada, ainda, a correção de evidente erro material (ARE 1.164.244 ARE-AgR-ED, ministro Luiz Fux; HC 189.272 AgR-ED, ministro Roberto Barroso). 



    Ao apreciar o RHC 213.166, dei parcial provimento ao recurso ordinário, a fim de determinar que o Juízo de origem intime o ofendido para que, no prazo de trinta dias, se manifeste acerca do interesse em representar contra o acusado (ora embargante), quanto ao crime de estelionato, sob pena de decadência. A decisão foi confirmada pela Segunda Turma e transitou em julgado em 7/2/2023.



    Formulada reclamação em que se alegava descumprimento da decisão proferida no RHC 213.166, julguei procedente a Rcl 58.980, para declarar a extinção da punibilidade do reclamante, nos autos da Ação Penal n. 0003048-95.2015.8.26.0048, em trâmite no Juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Atibaia/SP. A decisão transitou em julgado em 29/8/2023.



    Reconheço, portanto, a omissão quanto à perda superveniente de objeto do recurso extraordinário com agravo, em virtude da extinção da punibilidade reconhecida na Rcl 58.980, de minha Relatoria.



    3. Em face do exposto, acolho os embargos de declaração, para sanar a omissão apontada, e julgar prejudicado o recurso extraordinário com agravo.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente